Tribunal: TJDFT
Processo: 0742510-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carla Fernanda Oliveira Rezende De Paula Santos em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outro litisconsorte pela agravada - Susana de Oliveira Rosa -, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara, determinando a liberação do montante de R$12.091,71 (doze mil e noventa e um reais e setenta e um centavos), correspondente a 70% (setenta por cento) do equivalente à sua remuneração líquida, ao fundamento de que, conquanto comprovada a natureza salarial dos ativos identificados em conta bancária de sua titularidade, mantida junto ao Banco Itaú S/A, a preservação do equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da devedora não resultaria em prejuízo à sua subsistência, como executado. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, que seriam oriundos da prestação alimentícia destinada a seu filho menor, e, alfim, a desconstituição do decisório, restituindo-se os montantes relacionados à verba alimentícia individualizada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a relativização operada pelo Juízo a quo quanto à impenhorabilidade que recobre as verbas salariais contraria as provas que colacionara na origem, porquanto, segundo sustentara, demonstrara que parcela do montante constrito corresponde à verba de natureza alimentícia, e portanto, impenhorável, porquanto originária de prestação alimentar percebida em virtude de execução de ação judicial na qual seu descendente, menor impúbere, figura como alimentando. Nessa toada, registrara que, a par de ter exibido seu extrato bancário, deve ser realizada distinção da origem das verbas que compõem o montante nele descrito, uma vez que, afora a remuneração que aufere profissionalmente, parcela significativa dessa quantia proviera de prestação alimentícia arbitrada em favor do seu filho, a qual é especificamente destinada à subsistência dele. Alfim, aduzira que a constrição de valores derivados de prestação alimentícia traduzem malferimento ao direito das crianças ao sustento e à dignidade, violando o princípio da proteção que as assiste. Pontuara que, ademais, subsistiria irregularidade processual e jurídica em sua responsabilização quanto a negócio jurídico do qual participara apenas como figurante, por haver anuído a transação de compra e venda de imóvel que não lhe pertencia e sobre o qual não tivera qualquer interesse. Verberara que sua penalização por ato do qual participara meramente como figurante ressoa desproporcional e contraria os princípios da boa-fé e da justiça. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso em que interpusera, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carla Fernanda Oliveira Rezende De Paula Santos em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outro litisconsorte pela agravada - Susana de Oliveira Rosa -, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara, determinando a liberação do montante de R$ 12.091,71 (doze mil e noventa e um reais e setenta e um centavos), correspondente a 70% (setenta por cento) do equivalente à sua remuneração líquida, ao fundamento de que, conquanto comprovada a natureza salarial dos ativos identificados em conta bancária de sua titularidade, mantida junto ao Banco Itaú S/A, a preservação do equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da devedora não resultaria em prejuízo à sua subsistência, como executado. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados oriundos da prestação alimentícia destinada a seu filho menor, e, alfim, a desconstituição do decisório, restituindo-se os montantes relacionados à verba alimentícia individualizada. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à apreensão da viabilidade de manutenção da penhora incidente sobre parcela do montante subsistente na conta bancária de titularidade da agravante, porquanto sustenta que auferida à guisa de prestação alimentícia fornecida pelo genitor de seu filho. Pontuado o cerne da controvérsia, a pretensão recursal que deduzira a agravante ressente-se de plausibilidade hábil a autorizar seu acolhimento. É que a agravante não lograra evidenciar a alegação de que parcela do montante que, subsistente na sua conta bancária e fora objeto de constrição judicial, originara-se de verba alimentícia prestada pelo outro executado em favor da prole comum. Nesse sentido, agitara que, do montante que fora originariamente constrito, equivalente a R$15.816,25 (quinze mil e oitocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) emergiria de prestação alimentícia custeada pelo genitor do seu filho, destinando-se tal valor a guarnecê-lo materialmente e garantir-lhe a subsistência. A despeito dessa narrativa fática, como lastro material a evidenciar a argumentação que alinhavara, cingira-se a coligir aos autos comprovante de transferência bancária[2] realizada em seu favor, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cuja titular da chave pix indicada como remetente fora “Lisiane Gonçalves Rech”, pessoa completamente estranha à causa posta em juízo e sobre a identidade da qual não tecera agravante qualquer consideração. Assim é que, conquanto tenha sido aposta à descrição do comprovante de transferência a anotação de que se referia “a pagamento de Pensão de alimentos de Eduardo de Paula Resende, devido por Juarez de Paula Santos”, o que se infere do reunido nos autos enseja a inescapável apreensão de que a agravante não guarnecera os fólios processuais com qualquer elemento probatório apto a revestir de suporte material a tese que içara quanto à pretensa natureza alimentícia subjacente à parte do valor que fora excutido. A propósito, imperioso ressaltar que aduzira a agravante que aludida prestação decorrera de rito executório originário de fixação de alimentos em ambiente judicial e, não obstante, sequer coligira aos autos qualquer documento hábil a enrobustecer a narrativa que deslindara. De mais a mais, o que sobeja é que a magistrada de origem, ao apreciar a impugnação à penhora aviada pela agravante, modulara a constrição efetivada mediante observância exclusivamente da remuneração líquida auferida pela devedora, denunciando que eventuais valores referentes a prestação alimentícia devida ao menor restaram afastados do bloqueio alfim mantido. É o que se depreende da textualidade do provimento guerreado, consoante excertos adiante transliterados, verbis[3]: “(...) A parte executada é médica, e percebe remuneração líquida em torno de R$ 12.415,14 (ID 204938913). Tomando-se o valor líquido da remuneração da parte executada, e aplicado o percentual de 30% sobre essa base de cálculo, verifica-se que a penhora atingirá a quantia aproximada de R$ 3.724,54. Esse valor se mostra razoável, pois, deduzindo do valor líquido da remuneração esse montante, ainda restará, neste mês, cerca de R$ 8.690,60 para a parte executada manter a sua subsistência e de sua família. Diante do exposto, com fundamento no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, desconstituo PARCIALMENTE a penhora de ID 204938933, mantendo penhorado o valor correspondente a 30% da verba remuneratória constritada, pelo que determino a entrega IMEDIATA (haja vista que se trata de verba de caráter alimentar) da quantia de R$ 12.091,71 à parte executada CARLA FERNANDA, mediante liberação a ser realizada junto ao SISBAJUD, considerando que os valores ainda não foram transferidos para conta bancária vinculada a este processo. (...)” Com efeito, a base de cálculo observada pela juíza a quo para aferição do montante passível de penhora fora apenas a remuneração líquida percebida pela agravante, ensejando que, conquanto não tenha se pronunciado explicitamente sobre a alforria da verba alimentícia destinada ao menor e subsistente em conta bancária de titularidade da executada, sobeja que o montante correlato restara salvaguardado defronte a manutenção de bloqueio exclusivamente de percentual correspondente à remuneração da devedora. Dessas inferências deriva a certeza de que, conquanto relevante, a argumentação alinhada pela agravante, quanto a esse particular, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, obstando, conseguintemente, que seja agraciada com o efeito suspensivo ativo que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara a agravante. No mais, tendo mencionado na argumentação recursal deslindada, ainda que por via oblíqua, a impenhorabilidade ínsita às verbas que percebera à guisa de remuneração decorrente dos serviços médicos que prestara, oportuno destacar, a título ilustrativo, que, consoante se afere do estampado no art. 833, inciso IV e §2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício ou quando o executado aufira valor excedente a 50 salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas e mediante interpretação ponderada da salvaguarda legal. Aludidos dispositivos guardam a seguinte redação: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” A par da literalidade do comando inserto em aludidos dispositivos, deve ser objeto de interpretação sistemática à luz dos princípios informadores do processo em ponderação ao princípio da dignidade da pessoa humana que tem assento constitucional. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste à parte exequente. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou à situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, afigura-se viável a exegese de que, preservado o suficiente para a devedora realizar suas necessidades materiais – como, aliás, assim sopesara a magistrada a quo –, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que deslindara o paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele Tribunal Superior, quando firmara a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Assim é que, segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo devedor parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[4] – grifos nossos. Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere o devedor à guisa de remuneração, na espécie, a medida afigura-se legítima e imperativa, devendo a penhora apenas ser modulada. No caso, a par do insucesso das diligências expropriatórias empreendidas e da passividade que permeara a sua conduta processual, sobeja que a agravante é profissional da medicina[5], auferindo remuneração acima da média da população brasileira. Assim é que a penhora de parte do aufere não afetará a gestão de sua economia pessoal, não maculando sua dignidade. Com efeito, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pelo executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que aufere na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito, em sede de execução, maculado é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunha o credor para localizar bens passíveis de penhora pertencentes à parte executada, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento da execução que maneja. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo. Destarte, diante do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, no exercício da função que lhe é afeta de interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, afigurando-se legítima a penhora de verbas salariais em percentual inábil a comprometer a subsistência da devedora, na espécie, diante do auferido pela agravante como médica, é possível ser destacado parte do que aufere para realização da obrigação em ponderação com o objetivo do processo e a preservação da sua dignidade. Ademais, conquanto legítima a penhora de parte do que aufere, o montante alcançado pela constrição se conforma aos parâmetros alinhados, ensejando que haja preservação da medida. Ora, resguardado o suficiente à preservação de sua subsistência e de sua família, ponderado que a obrigação que a incumbe deve ser também realizada, legítima a penhora de aludido percentual até que haja realização do débito. Aliás, importa ser frisado, à guisa de preservação de seus rendimentos, não pode ser prestigiada sua inadimplência, pois o direito que, no momento, pende de realização é justamente o da agravada. Assim é que, uma vez aferido que a constrição a recair sobre as verbas salariais da devedora não comprometerá a dignidade de sua subsistência, limitando-se a penhora ao percentual indicado, inexiste afronta ao legalmente preceituado acerca da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, porquanto excepcionada a parcela cuja salvaguarda fora efetivamente pretendida pelo legislador. Aludido entendimento, a par de se conformar perfeitamente à preservação de intangibilidade do necessário à satisfação das necessidades cotidianas da devedora e sua família pretendida por ocasião do exercício da atividade legiferante, atina-se igualmente ao primado da razoável duração do processo veiculado na Constituição da República. Alfim, imperioso consignar a inviabilidade de exame da arguição pertinente à inviabilidade de responsabilização da agravante quanto ao débito perseguido no executivo subjacente sob o prisma de que participara do negócio jurídico objeto da pretensão originária apenas como figurante. É que, a par da circunstância de que se está no ambiente de cumprimento de sentença, evidenciando que a questão já restaria acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, a matéria não fora examinada pela decisão agravada, ensejando que sua apreciação nessa instância recursal poderia implicar supressão de instância. Ante essas inexoráveis inferências, a par de evidenciado que, quanto à argumentação que alinhavara particularmente à natureza alimentícia subjacente à verba constrita, que, consoante supra delineado, ressentira-se de suporte material passível de revesti-la de verossimilhança e de plausibilidade, resplandece inexorável que as verbas remuneratórias, desde que ressalvada parcela necessária à subsistência da executada e de sua família, podem ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de feito executivo, legitimando que a penhora incida sobre verbas de natureza salarial da obrigada. Estabelecidos esses parâmetros, afere-se que a pretensão formulada pela agravante ressente-se de plausibilidade, obstando sua contemplação com a antecipação de tutela recursal demandada. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, diante do aventado pela agravante como fundamento da postulação reformatória, colha-se, por cautela, a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 210725825, fls. 378/381, dos autos originários. [2] Documento de ID 207543921 (fl. 343) – autos originários. [3] - ID Num. 210725825, pp. 02/03 (fls. 380/381), Cumprimento de Sentença no 0745565-05.2022.8.07.0001. [4] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. vol. 2. 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [5] Documento ID 210645019 (fl. 364) – autos originários.